Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735027-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA VENTURA, MARIA GOMES PEREIRA REPRESENTANTE: EVA GOMES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a cada autor, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Na hipótese, a inclusão do nome dos apelados junto aos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço pela apelante e de inobservância de cláusula de contrato firmado entre as partes. 3. O dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque a turma julgadora teria sido omissa quanto à análise de argumentos capazes de demonstrar a validade da negativação do nome dos recorridos no cadastro do SERASA. Requer que todas as intimações ou publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1489261/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, uma vez que para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa à validade, ou não, da negativação do nome dos recorridos no cadastro do SERASA, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 e as relativas aos recorridos em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029